Tribunal: TJES
Processo: 5001120-82.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001120-82.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE REIS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001120-82.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE REIS DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
– RECORRER EM LIBERDADE - ABSOLVIÇÃO
- REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - RECURSO IMPROVIDO.
1. O fato de o apelante ter sido flagrado com grande quantidade de drogas e dinheiro, além de possuir rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico local, impõe a necessidade de manter a custódia preventiva que somado ao fato de que já se evadiu de unidade prisional durante a tramitação de ação penal instaurado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, demonstra que o decreto segregatório não merece retoques. 2.
Impossível a retificação da pena-base, uma vez que fixada no mínimo legal. 3. A pena intermediária não pode ser reduzida aquém do mínimo legal diante dos termos da jurisprudência do STJ, contido na Súmula 231. 4.
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001120-82.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE REIS DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revelam os termos da peça acusatória:

“Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 06 de janeiro de 2024, por volta de 04h57min, Rua Eugenio José Xavier, bairro Jesus de Nazareth, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo drogas ilícitas para fins de traficância. Conforme consta no Boletim Unificado nº 53371696, Auto de Apreensão ao id 36432897 – pág. 35 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas id 36432897 – pág. 37.

Depreende-se dos autos que, no dia e local dos fatos, durante patrulhamento tático, policiais militares avistaram dois indivíduos, sendo que um estava com arma em punho e outro segurando uma sacola. Ao perceberem a presença dos policiais, o indivíduo que estava com arma em punho efetuou disparos com arma de fogo na direção dos policiais.

Diante das circunstâncias de confronto, os militares revidaram para cessar a injusta agressão. Ocasião em que os indivíduos empreenderam fuga do local.

No entanto, os policiais conseguiram capturar apenas o indivíduo que segurava uma sacola, sendo identificado como Luiz Felipe Reis de Oliveira, ora denunciado.

Ao realizar procedimento de abordagem e buscas pessoais, foi encontrado na sacola que o denunciado trazia consigo: 100 (cem) pedras de substância entorpecente conhecida como crack; 47 (quarenta e sete) pinos de substância entorpecente conhecida como cocaína; 36 (trinta e seis) buchas de substância conhecida como maconha; 01 (um) radio comunicador da marca Baofeng e R$ 807,90 (oitocentos e sete reais e noventa centavos). Conforme consta no auto de apreensão ao id 36432897 – pág. 35.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Inicialmente, a defesa p
leiteia o direito do sentenciado de recorrer em liberdade.

Em que pese o pleito apresentado, verifica-se que o Magistrado sentenciante manteve a prisão do apelante ao argumento de que esteve preso ao longo de toda instrução processual, bem como pelo risco de fuga, impedindo assim a aplicação da lei penal.

Vale ressaltar, que o apelante foi flagrado com grande quantidade de drogas e dinheiro, além de possuir rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico local, o que impõe a necessidade de manter a custódia preventiva.

Soma-se a isso, o fato que, durante a tramitação da ação penal nº 0001672-42.2022.8.08.0012, à qual responde também pela prática de crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, se evadiu do sistema prisional vindo a praticar o delito ora tratado no presente caderno processual.

Inclusive este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME INCIAL FIXADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Hipótese em que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade foi adequadamente fundamentado para a garantia da ordem pública, a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido destacada a necessidade de impedir a continuidade das atividades delitivas do ora Agravante, o qual "revelou que trafica drogas continuadamente desde 2013, bem como que faz parte [de] facção criminosa". 2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime inicial semiaberto.
Nesse sentido:AgRg no RHC n. 176.364/BA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 190688 BA 2023/0430572-0, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)”

Assim, resta adequada a manutenção do decreto segregatório.

Ultrapassado tal ponto, verifico que a defesa pugna pelo redimensionamento da pena aplicada, inclusive conduzindo-a abaixo do mínimo legal, haja vista o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal, não merecendo retoques.

Quanto ao pedido de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, ante aos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da Súmula 231/STJ, remetendo os REsp's 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção desta Corte Superior, nos termos do art. 125, § 2º, do RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria. 2.
A pretensão de que pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria esbarra na jurisprudência deste Tribunal Superior, que mantém plenamente aplicável o enunciado da Súmula 231/STJ.
3. A conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal, está em consonância com o entendimento sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2391951 PR 2023/0213693-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023)

Diante das razões acima expostas
, nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.